Tribunal: TJPA
Processo: 0035587-48.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035587-48.2007.8.14.0301

APELANTE: MARINALDO SILVA DOS SANTOS

APELADO: SOCIEDADE CIVIL COLEGIO MODERNO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ACORDO. ART. 784, III, DO CPC. ART. 798, I, “D”, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível manejada contra sentença de improcedência de Embargos à Execução fundados em termo de acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não especificar a jurisprudência consolidada que autorizaria o julgamento monocrático da apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC;

(ii) saber se houve omissão quanto à incidência do art. 798, I, “d”, do CPC, especialmente acerca da necessidade de comprovação da contraprestação pelo exequente; e

(iii) verificar a possibilidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade do julgamento monocrático, assentando que a decisão unipessoal observou os critérios legais e jurisprudenciais autorizadores do art. 932, IV, do CPC, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

A submissão da controvérsia ao órgão colegiado por meio de Agravo Interno afasta eventual alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático.

O termo de acordo firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, III, do CPC.

A incidência do art. 798, I, “d”, do CPC pressupõe hipótese em que a exigibilidade da obrigação dependa do adimplemento de contraprestação simultânea ou prévia pelo exequente, circunstância não reconhecida no caso concreto.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão do mérito do julgado, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os arts. 932, IV, 784, III, 798, I, “d”, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. O termo de acordo extrajudicial assinado pelas partes constitui título executivo extrajudicial, sendo inaplicável o art. 798, I, ‘d’, do CPC quando inexistente condição de exigibilidade vinculada à contraprestação do exequente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 784, III; 798, I, “d”; 932, IV; 1.022; 1.025; 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0035587-48.2007.8.14.0301; Embargante: MARINALDO SILVA DOS SANTOS; Embargado: SOCIEDADE CIVIL COLÉGIO MODERNO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARINALDO SILVA DOS SANTOS contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que havia negado provimento à Apelação Cível manejada contra sentença de improcedência dos Embargos à Execução opostos em face de SOCIEDADE CIVIL COLÉGIO MODERNO.

O acórdão embargado, lançado ao id nº 34295645, manteve integralmente a decisão monocrática, assentando, em síntese, que:

(i) inexistia nulidade no julgamento unipessoal da apelação, porquanto a decisão monocrática teria observado os critérios legais e jurisprudenciais autorizadores da atuação do Relator;

(ii) o termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes constitui título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, III, do CPC;

(iii) não havia necessidade de demonstração da contraprestação em sede de embargos à execução, diante da existência do termo de acordo; e

(iv) não restou comprovado excesso de execução, tendo sido afastada a alegação de cobrança de honorários contratuais em percentual de 20%, pois considerados os honorários judicialmente fixados em 10%.

Em suas razões recursais, id nº 34561663, o embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, a existência de omissões no acórdão. Aduz, em síntese, que:

(i) o julgado não teria analisado suficientemente a inaplicabilidade da jurisprudência consolidada ao caso concreto, deixando de especificar qual entendimento autorizaria o julgamento monocrático da apelação, bem como sua pertinência com a controvérsia relativa à necessidade de prova da contraprestação em contrato de prestação de serviços educacionais;

(ii) o acórdão teria deixado de enfrentar a incidência do art. 798, I, “d”, do CPC, pois, embora tenha reconhecido a natureza executiva do termo de acordo à luz do art. 784, III, do CPC, não teria explicado por que tal disposição afastaria a necessidade de o exequente comprovar o cumprimento da contraprestação que lhe correspondia; e

(iii) requer manifestação expressa acerca dos arts. 932, IV, 784, III, 798, I, “d”, e 489, §1º, IV, do CPC, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da existência, ou não, das omissões apontadas pelo embargante no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, especificamente quanto: (i) à alegada ausência de indicação da jurisprudência consolidada que teria autorizado o julgamento monocrático da apelação; (ii) à suposta ausência de enfrentamento do art. 798, I, “d”, do CPC, em cotejo com o art. 784, III, do mesmo diploma legal; e (iii) ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, não se verifica omissão apta a ensejar a integração modificativa do julgado.

Quanto ao primeiro ponto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade, consignando que a decisão agravada observou os critérios legais e jurisprudenciais autorizadores do julgamento unipessoal, em consonância com o art. 932, IV, do CPC.

O art. 932, IV, do CPC dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”

Ainda que o embargante discorde da suficiência da fundamentação adotada, o acórdão colegiado apreciou o argumento e concluiu pela inexistência de nulidade.

Ademais, uma vez submetida a matéria ao órgão colegiado por meio do Agravo Interno, houve efetivo controle colegiado da decisão monocrática, de modo que eventual inconformismo quanto ao julgamento unipessoal não se converte, por si só, em vício de omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, nem constituem via adequada para a reapreciação da conclusão adotada pelo órgão julgador sob o argumento de que a parte esperava fundamentação diversa.

Quanto ao segundo ponto, também não há omissão. O acórdão embargado examinou a tese de inexigibilidade do título e concluiu que a execução se funda em termo de acordo extrajudicial firmado pelas partes, título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, III, do CPC.

O referido dispositivo estabelece:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

O embargante invoca o art. 798, I, “d”, do CPC, segundo o qual:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

(...)

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;”

Todavia, a incidência desse dispositivo pressupõe situação em que a exigibilidade da obrigação executada dependa, concretamente, de contraprestação simultânea ou previamente exigível do exequente. No caso examinado, conforme já afirmado na decisão monocrática e no acórdão embargado, a execução encontra fundamento em termo de acordo assinado pelas partes, não em cobrança direta e originária de mensalidades escolares sem reconhecimento posterior do débito.

O termo de acordo, como negócio jurídico autônomo de reconhecimento e composição da obrigação, constitui título executivo extrajudicial quando preenchidos os requisitos legais, não sendo suficiente a alegação genérica de ausência de prova da prestação dos serviços educacionais para retirar-lhe a certeza, liquidez ou exigibilidade.

Além disso, a decisão monocrática expressamente consignou que “o contrato e as demais peças que instruem a inicial evidenciam a relação jurídica e o inadimplemento”, fundamento que foi mantido pelo acórdão embargado ao reconhecer a validade do título executivo e afastar a nulidade da execução.

Desse modo, não há conflito entre o art. 784, III, e o art. 798, I, “d”, do CPC. O primeiro define a força executiva do documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o segundo exige prova da contraprestação apenas quando a obrigação executada estiver condicionada ao prévio ou simultâneo cumprimento de obrigação do exequente. No caso concreto, à luz do que consta dos autos e do que já foi decidido, tal hipótese não foi reconhecida.

No tocante ao prequestionamento, registro que o art. 1.025 do CPC dispõe:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, ficam expressamente enfrentados, para fins de prequestionamento, os arts. 932, IV, 784, III, 798, I, “d”, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, sem que disso decorra alteração do resultado do julgamento.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito do acórdão embargado, o que não se admite pela estreita via dos embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026